Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700506-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYLIAN PERDIGAO FRAGOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lylian Perdigão Fragoso contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência, que pretendia a limitação dos descontos inerentes aos contratos de mútuo em até 30% da sua remuneração líquida (autos de no 0710121-88.2021.8.07.0018, ID no 112747780, págs. 1-2). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO